Tribunal: TJBA
Processo: 8007349-72.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007349-72.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEBORA PATRICIA SENA TELES LEMOS e outros (3) Advogado(s): BRENO MARTINS LEITE APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA. PEDIDO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO INPC PREVISTO EM DISPOSITIVO GENÉRICO DE LEI ORGÂNICA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 19 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. DIREITO DECORRENTE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. MÊS DA AQUISIÇÃO DA VANTAGEM, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM REEXAME NECESSÁRIO. I - A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, de modo que disposições genéricas da Lei Orgânica Municipal não geram direito subjetivo ao reajuste salarial pleiteado. II - Conforme tese firmada no Tema 19 de repercussão geral do STF, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual salarial não autoriza o reajuste por via judicial. III - O direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio) decorre de forma automática do preenchimento do requisito temporal previsto na legislação local, independentemente de requerimento administrativo. IV - O termo inicial das parcelas retroativas do anuênio retroage ao momento da aquisição de cada período, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007349-72.2024.8.05.0191. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso e integrar a sentença nos demais termos, conforme voto do relator. Presidente, Relator, Procurador(a) do Estado